Tribunal: TJDFT
Processo: 0732020-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732020-60.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DEODORO RAMOS COELHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por DEODORO RAMOS COELHO contra a decisão ID origem 242713908, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0736329-24.2025.8.07.0001, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL – BB, ora agravado. Na ocasião, o Juízo determinou ao autor a apresentação de extrato da conta bancária vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP e, ao mesmo tempo, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição. Nas razões recursais, o agravante requer o deferimento do efeito suspensivo, para autorizar o trâmite do processo originário sem o recolhimento das custas, bem como o conhecimento e provimento do Agravo para reformar a decisão e obter a justiça gratuita. Preparo não recolhido. A tutela de urgência recursal foi indeferida na decisão ID 74770601. O agravado apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Em consulta aos autos de origem, constatei a prolação de sentença que indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, do CPC, em razão do não atendimento da determinação de emenda à inicial contida na decisão ora recorrida. Nesse contexto, observa-se que o exame da controvérsia veiculada no presente recurso não teria o condão de modificar a solução adotada na sentença, que já apreciou de forma definitiva a questão processual. Conclui-se, portanto, que o agravante não alcançaria, com o julgamento deste Agravo, situação mais vantajosa do ponto de vista prático, inexistindo a utilidade recursal, elemento indissociável do binômio que compõe o interesse processual (necessidade e utilidade) e requisito de admissibilidade do recurso. É patente, assim, a perda superveniente do objeto. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente do interesse recursal, não conheço o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Junte-se cópia da sentença. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 8 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator